Tribunal: TJSP
Processo: 1003390-70.2013.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa dos Réus pelo acidente. DANOS MORAIS. Configuração. "Quantum" indenizatório alterado para fixação de

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa dos Réus pelo acidente. DANOS MORAIS. Configuração. "Quantum" indenizatório alterado para fixação de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso. PENSÃO MENSAL. Limitação. Possibilidade. Necessidade de constituição de capital. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DA CORRÉ NOVA AMBIENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003390-70.2013.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante NOVA
AMBIENTAL
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
E
COLETA
DE
RESIDUOS LTDA ME, é apelada CRISTINA FRANCO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003390-70.2013.8.26.0271ldDnf

Voto
no
33222
2
Apelação Cível - no 1003390-70.2013.8.26.0271
Apelante/Corré:
NOVA
AMBIENTAL
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
E
COLETO
DE
RESÍDUOS LTDA ME
Apelada/Autora:
CRISTINA FRANCO
Interessado/Corréu:
JODISON FERREIRA DA SILVA
MM. Juiz de Direito: Luís Maurício Sodré de Oliveira
Comarca de Itapevi 1a Vara Cível
Voto no 33222
ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos
ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo
causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados
conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa dos
Réus pelo acidente. DANOS MORAIS. Configuração. “Quantum”
indenizatório alterado para fixação de acordo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do
caso. PENSÃO MENSAL. Limitação. Possibilidade. Necessidade de
constituição de capital. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO
DA CORRÉ NOVA AMBIENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de “ação de indenização por danos
morais e materiais” ajuizada por CRISTINA FRANCO contra NOVA AMBIENTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETO DE RESÍDUOS LTDA ME e JODISON
FERREIRA DA SILVA, com denunciação da lide à Bradesco Companhia de
Seguros S/A, julgada parcialmente procedente a lide principal pela r. sentença (e-
fls. 367/374), para condenar os Réus ao pagamento de pensão mensal no valor de
2/3 do salário mínimo, desde os 14 anos até a data em que a vítima completaria 65
anos, devendo ser reduzida para 1/3 após a data em que o filho completaria 25

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003390-70.2013.8.26.0271ldDnf

Voto
no
33222
3
anos, com constituição de capital, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 200.000,00, tudo devidamente atualizado. Em razão
da sucumbência, condenou os Réus ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais do procurador da Autora
fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ainda, para julgar parcialmente
procedente a lide secundária, para condenar a Seguradora ao pagamento da
indenização nos limites da apólice, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais do procurador do Litisdenunciante
arbitrados em 10% sobre o valor devido.
Inconformada, a Corré Nova Ambiental
interpôs o presente recurso de apelação (e-fls. 610/627), discorrendo, em síntese,
sobre a ausência de responsabilidade civil pelo evento danoso que culminou na
morte do filho da Autora. Pleiteou a limitação do pensionamento mensal, além da
redução da indenização por danos morais na hipótese de manutenção da
condenação.
Intimadas, as partes deixaram de apresentar
contarrazões (e-fl. 429).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de responsabilidade
civil ajuizada por genitora de menor vítima de acidente de trânsito envolvendo
veículo de propriedade da Corré Nova Ambiental, ora Apelante. E parcialmente
procedente a denunciação à lide para condenar a Seguradora Bradesco Companhia
de Seguros S/A nos limites da apólice.
Pois bem. É incontroverso que o filho da
Autora faleceu em razão da colisão traseira causada pelo veículo de propriedade da
Corré Nova Ambiental, conduzido pelo Corréu Jodison.
De acordo com o registro do boletim de
ocorrência lavrado pela autoridade policial (e-fl. 19), “(...) Segundo Jodison Ferreira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003390-70.2013.8.26.0271ldDnf

Voto
no
33222
4
Silva, (...), que dirigia o caminhão VW 24250, (...), dirigia o veículo pela faixa 1, a cerca de
80 km/h (velocidade regulamentar), quando um outro veículo não identificado ingressou
vindo da faixa 02, ingressou repentinamente a sua frente. Jodison desviou para o
acostamento e abalroou o veículo astra que estava parado no acostamento com o pisca
alerta acionado. Não houve como evitar o acidente.”
Com efeito, o Código Civil é categórico no que
diz respeito à responsabilidade civil objetiva do empregador pelos danos causados
por seus empregados no exercício da atividade profissional, conforme se depreende
dos seus arts. 932 e 933:
“São também responsáveis pela reparação civil:
(....)
III-
o
empregador
ou
comitente,
por
seus
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em
razão dele.
(...)”
“As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo
antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados
pelos terceiros ali referidos.”
Diante desse quadro, é irrelevante a afirmação
da Corré Nova Ambiental acerca de inexistência de sua culpa pelo evento danoso,
de modo que a culpa do condutor do veículo, por ter expressamente admitido ter
colidido com o veículo da Autora, enquanto este estava parado no acostamento e
com a devida sinalização, falhando no dever de cuidado, não afasta a
responsabilidade do empregador.
Desse modo, não restou comprovada culpa
exclusiva da vítima ou de seu genitor, ônus que incumbia aos Réus, sendo
inafastável o reconhecimento da responsabilidade civil destes.
No que se refere aos danos morais, a
Constituição Federal é clara ao destinar proteção especial à honra subjetiva e
objetiva da pessoa humana quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003390-70.2013.8.26.0271ldDnf

Voto
no
33222
5
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.
A sistemática jurídica conferida ao dano moral
após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta, portanto, seu cabimento
isoladamente em relação ao dano material e, assim sendo, para que um ocorra, não
necessariamente tem que ser provada a ocorrência do outro. “O dano moral é a lesão
a um interesse que visa a satisfação ou o gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido
nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o
decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos e a imagem) ou nos atributos da pessoa
(como o nome, a capacidade e o estado de família)” (cf. Maria Helena Diniz).
O fato de a Autora ter, em virtude de ato
culposo do preposto do Réu, perdido um inestimável ente afetivo, vítima do
acidente, torna evidente o dano moral, diante do severo abalo psíquico sofrido e da
irreversibilidade da dor e do sofrimento surgidos em decorrência do evento danoso.
De fato, as condutas que produzem os danos
morais devem ser indenizadas à vítima, não só para coibir a prática reiterada
dessas condutas, mas, também, para restaurar ou reparar, na medida do possível, a
dignidade do ofendido.
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves: “Levam-
se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do
ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central, a ideia de
sancionamento ao lesado (punitive damages)” (em Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva,
p. 573).
Não obstante, também é certo que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor da
indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa maneira, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003390-70.2013.8.26.0271ldDnf

Voto
no
33222
6
responsabilidade civil.
Na fixação do quantum indenizatório, diz o
“caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano”, assim,
deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem
tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de
jurisprudência, n.3, p. 7679).
Nessa linha, a fixação da indenização no valor
correspondente a R$ 100.000,00 à Autora, a título de danos morais, corrigidos
monetariamente a partir da publicação desta decisão colegiada e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês, desde a data da morte da vítima, por se tratar de valor
que, diante das circunstâncias do caso, indeniza-a sem enriquecimento ilícito,
servindo, por outro lado, para punir e desestimular condutas reiteradas pelo
responsável pelo ato ilícito.
Deve-se destacar que o C. Superior Tribunal
de Justiça, em recente julgamento, sedimentou o entendimento de que o termo
inicial de incidência dos juros de mora nos casos de danos morais lastreados em
responsabilidade civil extracontratual é a data do ato ilícito, com aplicação do
enunciado da Súmula no 54 da Corte:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. JUROS
MORATÓRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA
JORNALÍSTICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO.
SÚMULA 54/STJ. 1.- É assente neste Tribunal o entendimento de que os juros moratórios
incidem desde a data do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual,
hipótese observada no caso em tela, nos termos da Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Na
responsabilidade extracontratual, abrangente do dano moral puro, a mora se dá no
momento da prática do ato ilícito e a demora na reparação do prejuízo corre desde
então, isto é, desde a data do fato, com a incidência dos juros moratórios previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003390-70.2013.8.26.0271ldDnf

Voto
no
33222
7
na Lei. 2.- O fato de, no caso de dano moral puro, a quantificação do valor da indenização,
objeto da condenação judicial, só se dar após o pronunciamento judicial, em nada altera a
existência da mora do devedor, configurada desde o evento danoso. A adoção de
orientação diversa, ademais, ou seja, de que o início da fluência dos juros moratórios se
iniciasse a partir do trânsito em julgado, incentivaria o recorrismo por parte do devedor e
tornaria o lesado, cujo dano sofrido já tinha o devedor obrigação de reparar desde a data do
ato ilícito, obrigado a suportar delongas decorrentes do andamento do processo e, mesmo
de eventuais manobras processuais protelatórias, no sentido de adiar a incidência de juros
moratórios. 3.- Recurso Especial improvido.” (STJ, Quarta Turma, REsp no
1.132.866/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 23.NOV.2011).
Em relação à pensão mensal, conforme
pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de famílias
de baixa renda, é presumido que o filho menor ajude desde a tenra idade para o
sustento da família, sendo, portanto, devida a indenização por danos materiais na
modalidade pensionamento. Pacífica também é a orientação jurisprudencial de fixar
o pensionamento em 2/3 de um salário mínimo, primeiro porque esta é a
remuneração mínima permitida no País a um trabalhador, e segundo porque tal
percentual é que seria destinado pela vítima para o auxílio financeiro dos pais, pois
1/3 a vítima utilizaria para gastos próprios, sendo de rigor a dedução de percentual
devido à Previdência Social, uma vez que possui cunho obrigatório.
Quanto
ao
termo
inicial
e
final
do
pensionamento, a presunção é de que a vítima pertencendo a uma família de baixa
renda, com a idade de 16 anos, ingressaria no mercado de trabalho, para auxiliar
financeiramente a Autora e, de que aos 25 anos de idade, a vítima constituiria sua
própria família, cessando o auxílio aos seus pais. Portanto, a pensão mensal é
devida à Autora desde a data em que o menor deveria completar 16 anos de idade
até a data que completaria 25 anos.
As pensões mensais vincendas deverão ser
fixadas com base no salário mínimo vigente no mês correspondente e acrescidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003390-70.2013.8.26.0271ldDnf

Voto
no
33222
8
correção monetária desde os respectivos vencimentos até o efetivo pagamento. As
pensões vencidas devem ser corrigidas a partir de cada vencimento e acrescidas
de juros de mora de 1% am. e, deverão ser pagas de uma só vez na fase de
cumprimento de sentença. Aqui, vale esclarecer que a constituição de capital existe
com o fito de garantir renda que assegure o pagamento mensal da pensão pelos
Réus, nos termos do art. 533 do CPC, motivo pelo qual é plenamente devida.
Por fim, registre-se que o saldo total da pensão
mensal deverá ser reduzido no percentual de 50%, diante dos limites da
legitimidade ativa “ad causam” da parte autora (-genitora da vítima-).
O recurso, portanto, prospera em parte. A
sucumbência, contudo, permanece em desfavor dos Réus.
Diante
do
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para
REFORMAR EM PARTE a r. sentença e (I) reduzir o pagamento de indenização
por danos morais para a importância de R$ 100.000,00 à Autora, corrigida
monetariamente a partir da publicação desta decisão colegiada e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a data da morte da vítima; (II) limitar o
pagamento de pensão mensal, correspondente a 2/3 do salário mínimo vigente à
época do vencimento de cada prestação, desde a data em que a vítima completaria
16 anos, até a data em que viria a completar 25 anos. O saldo total da pensão
deverá ser reduzido a 50% por ter sido ajuizada somente pela genitora da vítima, e
as prestações vencidas deverão ser pagas de uma vez por ocasião do
cumprimento de sentença. No mais, fica mantida a r. sentença, inclusive quanto à
sucumbência.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora